Tribunal: TJDFT
Processo: 0753437-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753437-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO AGRAVADO: INGRID BITTENCOURT BARROS BRASIL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Tatiana Correa Lima Galvão contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 68024753 e 67362865). A embargante alega que a decisão é contraditória e possui erro material, pois o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no julgamento dos embargos de declaração, cuja decisão interlocutória foi assinada no dia anterior à interposição do agravo de instrumento. Entende que inexiste supressão de instância e a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça é possível. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios da decisão (id 68024753). As contrarrazões não foram apresentadas (id 68483879). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não possuem caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada como regra, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A decisão embargada possui erro material. A embargante apresentou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça perante o Juízo de Primeiro Grau, o qual a intimou para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. A embargante trouxe documentos que foram considerados insuficientes pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual o requerimento foi indeferido (id 219625642 dos autos originários). A embargante opôs sucessivos embargos de declaração, todos rejeitados, inclusive a decisão datada de 12.12.2024 corresponde à decisão agravada (id 220639330 dos autos originários). Não há supressão de instância, razão pela qual passo à análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais. A embargante acostou seu contracheque referente a dezembro de 2024, cujo valor bruto é de R$ 9.908,69 (nove mil, novecentos e oito reais e sessenta e nove centavos), valor incompatível com a finalidade do benefício da gratuidade da justiça (id 67308412). Ressalto que empréstimos livremente contraídos ou a devolução de adiantamento de gratificação natalina não permitem a concessão ou manutenção do benefício. A concessão de empréstimos pelas instituições financeiras e o adiantamento de verba pelo ente público indicam patrimônio capaz de garantir o crédito recebido. Destaco que a suposta exoneração da embargante é matéria que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, o qual rejeitou o benefício da gratuidade da justiça novamente em 25.1.2025 por falta de comprovação de hipossuficiência financeira (id 223578015). Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos para reconhecer o erro material e determinar à embargante que recolha o preparo recursal na forma simples no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.